Tribunal: STF
Processo: Rcl 60130
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação formulada contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (eDoc 7 e 8).



    O reclamante alega, em apertada síntese, equívoco na aplicação da pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 250 dias-multa, no regime semiaberto, por infração ao art. 33, §4º,  da Lei 11.343/2006. 



    Diz ter sido desrespeitada a conclusão emanada dos debates relativos à proposta de Súmula Vinculante nº 139, entendendo que, 



    "É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição por restritiva de direitos, quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º da Lei 11.343/03) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP).”



    Com efeito, anota:



    “Tudo isso demonstra uma franca violação à Súmula do Egrégio STF, o que obriga o ajuizamento desta reclamação, com o consequente provimento desta, para que seja reformado o acórdão impugnado e a sentença condenatória, para aplicar a minorante do art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, no redutor máximo de 2/3 reduzindo a pena, e, por conseguinte, fixar o regime inicial aberto e consequentemente aplicando a detração já imposta e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    Em decorrência, requer “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para o fim de reconhecer a violação à Sumula Vinculante e, por conseguinte, acolhendo todos os requerimentos elencados acima.”



    Brevemente relatados os autos, fundamento e decido.



    Consoante entendimento tranquilo da Corte presta-se a reclamação para preservar a competência deste Supremo Tribunal e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas por esta Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante.



    Ademais, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual. 



    Em consequência, o uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante. (Rcl 9545 AgR, de minha relatora, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2010)



    Na espécie, o reclamante aponta como decisão paradigma proposta de Súmula Vinculante, ou seja, pronunciamento ainda desprovido de caráter vinculante, logo, não abre a estreita via da reclamação, tampouco é possível, ainda que vinculante fosse, acolher os pedidos formulados, porquanto o ato reclamado é anterior ao paradigma apontado.



    Esse contexto inviabiliza a utilização da reclamação, conforme a jurisprudência da Corte. Confiram-se:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 48/DF e ADI 3.961/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Não há estrita aderência entre a decisão reclamada e os acórdãos apontados como paradigma, ADC 48/DF e da ADI 3.961/DF, requisito indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência. II – Esta Corte entende ser inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado. III - Agravo regimental a que se nega provimento.(Rcl 57644 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/03/2023, DJe-s/n 27-03-2023)”



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA PENAL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADI 5508. ATOS QUESTIONADOS QUE SÃO ANTERIORES AO JULGAMENTO PARADIGMA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso de reclamação calcada no descumprimento de decisão emanada desta Suprema Corte, exige-se que o ato alvo de controle seja posterior ao paradigma, na medida em que não é viável cogitar-se de afronta à precedente sequer existente à época em que proferidos os atos impugnados. 2. Hipótese concreta em que as instâncias ordinárias, em momento anterior ao julgamento da ADI 5508, ato apontado como paradigma, não homologaram acordo de colaboração premiada celebrado entre a ora agravante e a autoridade policial. 3. Eventual desacerto da não homologação operada em momento anterior ao paradigma, inclusive sob a perspectiva da alegação de retroatividade da lei penal benéfica, não se insere na destinação constitucional da reclamação, que não se presta à tutela do direito objetivo ou à uniformização da jurisprudência. 4. Agravo regimental desprovido.(Rcl 32655 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 23/04/2019, DJe-10-03-2020)



    Sob essas premissas, é inegável que a presente reclamação possui contornos de sucedâneo recursal ou de meio constitucional autônomo de impugnação, o que se afigura inadmissível de acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI 453. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS MERCADOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. AUDITORIA DE SOCIEDADES DE CAPITAL FECHADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO recursal. À míngua de identidade de objeto entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. Não é possível conferir à reclamação a natureza de sucedâneo recursal ou de meio viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Agravo regimental conhecido e não provido (Rcl nº 6.140/RJ-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira turma, DJe de 14/4/2016);



    RECLAMAÇÃO DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE INOCORRÊNCIA INADMISSIBILIDADE DO USO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) ALEGADO DESRESPEITO A DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA, QUE VERSOU CASO CONCRETO NO QUAL A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL INADMISSIBILIDADE INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA LEGITIMIDADE CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello , Segunda Turma, DJe de 7/4/2016);



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski , Tribunal Pleno, DJe de 15/8/2008).



    Há de se advertir que o repertório jurisprudencial da Corte desautoriza a utilização da reclamação como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal (Rcl nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello , DJe de 13/11/09).



    O manuseio da ação inadequada, nesse contexto, atrai a subsunção do caso concreto à hipótese de carência de interesse processual, na modalidade de adequação (art. 486, VI, CPC), o que, em conjunto com o que dispõe o art. 21, §1º, RISTF, acarreta o reconhecimento, de plano, de inadequação da via eleita.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento a presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente